Tribunal: TJDFT
Processo: 0741999-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ARTIGO 45 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. FINGIR-SE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DELITO FORMAL. RESULTADO IRRELEVANTE. FATO TÍPICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. TEORIA ACTIO LIBERA IN CAUSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. “A contravenção penal prevista no art. 45, da LCP, consuma-se com a simples ação de fingir-se de funcionário público, não havendo qualquer outra condição a ser satisfeita.” (Acórdão 1347193, 00018114720198070005, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 22/6/2021)
2. Tratando-se de delito formal, a afirmação do acusado de que era policial federal, quando discutiu com outra pessoa, configura a contravenção penal. Assim, é irrelevante a percepção do interlocutor ou a posterior descoberta de que o acusado não ocupava o cargo público informado. Precedentes: Acórdão 1647850, 07081264320218070017, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 14/12/2022; Acórdão 1912450, 0716662-51.2022.8.07.0003, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/08/2024, publicado no DJe: 07/09/2024.
3. A versão da informante para quem o réu se identificou como policial e uma das testemunhas (Allan), que também ouviu o réu se apresentar como policial, foi corroborada pelo vídeo anexado aos autos (ID 70729828). No vídeo, o réu se identifica como policial federal e ameaça rastrear o carro da informante. Há, portanto, prova contundente da materialidade e autoria da contravenção penal.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que "nos termos do art. 28, II, do Código Penal, é cediço que a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito". (AgInt no REsp 1.548.520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016).
5. Assim, a embriaguez voluntária do acusado não afasta o dolo de fingir-se servidor público nem constitui causa de redução da pena, pois a embriaguez não decorreu de caso fortuito ou força maior, conforme estabelece o art. 28 do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.